Tribunal: TJDFT
Processo: 0012715-51.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012715-51.2013.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. REOCRRIDOS: MARIA GENY DE SOUSA SANTOS, LICIA MARIA DE SOUSA SANTOS, LEONARDO DE SOUSA SANTOS, LÚCIO CLÁUDIO DE SOUSA SANTOS, LAYLA MARIA DE SOUSA SANTOS DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.716.113/SP (Tema 1.016), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 12663989 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo extremo de ID 41360148, manejado pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela Turma julgadora (ID 37787676) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso especial de ID 12663989 ao Superior Tribunal de Justiça e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 41360148. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014